Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715182-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JEOVA DO CARMO CONCEICAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TERMO A QUO. CONCLUSÃO. 1. A prescrição é a perda da pretensão em virtude do decurso do tempo. Consiste em instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. 2. Nas ações de ressarcimento ao erário precedidas de tomada de contas especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Ajuizada a execução após o curso do prazo quinquenal, deve ser reconhecida a prescrição. 4. Recurso provido. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, assevera que o seu crédito não estaria prescrito, porquanto somente foi constituído em 2014, quando ocorreu a decisão final do procedimento administrativo, conforme indicado na CDA e apontado no processo administrativo. Afirma que “Conforme a página 61 do processo administrativo, o crédito não tributário foi devidamente constituído em 10/02/2014, com a indicação do valor principal. Não foram incluídos, na ocasião, juros ou correção monetária. Trata-se do fim do processo administrativo”. Sustenta que, antes do fim do processo administrativo, não havia a possibilidade de cobrar o crédito e, portanto, inexistia a pretensão que se alega prescrita. Pontua sobre a necessidade de observância ao Tema Repetitivo 147 do STJ. Pede, assim, seja afastada a declaração de ocorrência de prescrição do crédito executado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido, pois a Corte Superior já assentou que “Não apontado de forma clara e objetiva o dispositivo de lei viabilizador do recurso especial, evidencia-se a deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca do reconhecimento da prescrição da dívida em debate, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Na verdade, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028